Tribunal: TJSP
Processo: 0016307-87.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016307-87.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CHARLES VOJTECH ILKO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016307-87.2019.8.26.0996 -Voto no 13760
2
VOTO No 13.760 (Digital)
Agravo em Execução no 0016307-87.2019.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ 0014102-22.2018.8.26.0996
Agravante: CHARLES VOJTECH ILKO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
CHARLES VOJTECH ILKO, através de Defensoria
Pública, interpõe o presente Agravo em Execução objetivando a reforma da
r. decisão de fls. 74/76, que reconheceu a falta grave cometida em
06/01/2019, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente
remidos e a remir anteriores à data da falta, bem como a interrupção do
lapso temporal para fins de progressão de regime.
Insurge-se o agravante, postulando absolvição ante
a fragilidade das provas ou por se tratar de sanção coletiva.
Subsidiariamente, requer a) a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média; b) o cancelamento da perda dos dias remidos ou que ela se
dê no mínimo legal; c) o afastamento da interrupção do lapso temporal para
fins de progressão de regime (fls. 01/09).
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
13/23), a r. decisão foi mantida (fls. 24), tendo a d. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016307-87.2019.8.26.0996 -Voto no 13760
3
Justiça opinado, em seu parecer, pelo não provimento do recurso (fls.
86/92).
É o relatório.
Acertado o reconhecimento da infração disciplinar
de natureza grave.
Consta dos autos que, no dia 06 de janeiro de 2019,
na Penitenciária de Junqueirópolis, o agravante, em conjunto com o detento
Daniel Felipe dos Santos, montaram uma tenda no corredor do Pavilhão
Superior, onde batucaram em baldes e garrafas plásticas, promovendo
algazarra e, após determinação para que a desmanchassem e parassem com
os batuques, desrespeitaram o agente de segurança penitenciária afirmando
“não vamos parar porra nenhuma, se quiser colocar no papel é com você
mesmo, estou louco para tirar uns dias no pote”, insistindo na conduta e
batucando ainda com mais intensidade.
Instado a prestar esclarecimentos (fls. 49),
CHARLES negou a prática do ato de desobediência, afirmando que não
presenciou os fatos narrados no termo de comunicação de evento.
Os agentes de segurança penitenciária (fls. 46/47)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016307-87.2019.8.26.0996 -Voto no 13760
4
relataram que os sentenciados CHARLES, ora agravante, e Daniel,
encontravam-se no corredor do Pavilhão Superior entre as celas 50 e 51,
onde montaram uma tenda no local e começaram a batucar em baldes e
garrafas plásticas fazendo grande algazarra. Os sentenciados foram
advertidos a parar com os “batuques” e a desmontar a tenda, ao que
CHARLES retrucou “não vamos parar porra nenhuma, se quiser colocar no
papel é com você mesmo, estou louco para tirar uns dias no pote”. Na
sequência, voltaram para o mesmo local e retomaram os batuques.
Ressalte-se que a falta cometida pelo sentenciado
não se tratou de sanção coletiva, uma vez que, diante dos fatos, os
envolvidos puderam ser cuidadosamente identificados pelos agentes
penitenciários e todos foram ouvidos isoladamente nos autos.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
“Não é porque a pena é aplicada a todos os indivíduos em
determinada situação ela deve ser considerada coletiva. Ela é
individual, embora incida com o mesmo peso sobre cada um dos
presos que, diretamente ou por omissão, participaram da falta.
Estranho seria se, em situação comum, recebessem sanções
distintas uma das outras.” (Agr. de Exec. 990.09.013482-8 9a C.
Crim. Rel. Des. Galvão Bruno J. 24/09/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016307-87.2019.8.26.0996 -Voto no 13760
5
Sempre bom salientar que, se não ficar provado
algum interesse pessoal dos funcionários públicos em provocar falsa
incriminação, seus testemunhos não podem ser postos em dúvida, eis que
gozam de presunção de veracidade, ou seja, são idôneos como qualquer
outro meio de prova.
Obrou bem, portanto, o MM. Magistrado a quo ao
reconhecer a falta grave, nos termos do artigo 50, incisos II e VI, c.c. artigo
39, incisos II e V, ambos da LEP, não havendo que se falar em absolvição
(seja por ausência de provas, seja por atipicidade da conduta), ou mesmo
em desclassificação para infração média/leve.
A seguir, como decorrência da falta grave, o MM.
Juízo a quo acertadamente declarou a perda de 1/3 (um terço) do tempo
remido anteriormente à data da falta, nos precisos termos dos artigos 57 e
127 da LEP, fundamentando, ainda que sucintamente, a escolha de tal
índice, “ante a natureza da falta disciplinar, bem como o histórico prisional
do sentenciado, há de ser decretada a perda de 1/3 dos dias anteriormente
remidos. Isto porque a aplicação em menor percentual implica em tornar
inócuas a nova lei e a sanção processual decorrente do cometimento de
infração disciplinar.” (fls. 76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016307-87.2019.8.26.0996 -Voto no 13760
6
Finalmente, é cediço que o cometimento de falta
grave gera a interrupção do prazo aquisitivo e se torna marco inicial para o
cômputo de novo lapso, agora calculado sobre a pena remanescente.
O período anterior é apenas considerado para fins
de cumprimento da pena, sendo necessário o preenchimento de novel
interregno da sanção remanescente para a obtenção da progressão de
regime, pois é a partir desta data que o sentenciado passa por novo período
de observação.
Registre-se que, com a publicação da Lei no
12.433/11, que alterou o art. 127 da LEP, a determinação de um novo marco
inicial a partir da infração disciplinar vem expressamente prevista.
Portanto, agiu com acerto o culto Magistrado ao
limitar a interrupção dos lapsos apenas para fins de progressão de regime,
eis que a prática de faltas graves, exceto em casos de fuga, abandono de
regime e prática de novos crimes, não tem o condão de interromper a
contagem do lapso aquisitivo referente a outros benefícios executórios.
Nesse sentido:
“(...) A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016307-87.2019.8.26.0996 -Voto no 13760
7
jurisprudência, no sentido de que o cometimento de falta grave, pelo
apenado, importa na regressão de regime, quando diverso do
fechado, e na alteração da data-base para o reinício da contagem do
prazo necessário para a obtenção do requisito objetivo, exigido para
a progressão, no que tange ao restante do cumprimento da
reprimenda, sem interrupção, porém, do período aquisitivo para a
obtenção de benefícios da execução penal, a exemplo do livramento
condicional e da comutação da pena (EREsp 1.176.486/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a SEÇÃO, maioria, DJe de
01/06/2012). (...)” (STJ, AgRg no HC 202005/SP, DJe 13/03/2013 grifo
nosso).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator